Tribunal: STF
Processo: ADI 7438
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petições 93066/2023; 119064/2023; 121132/2023; 128300/2023; 130849/2023; 4995/2024; 8919/2024; 18677/2024

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade – ADI, com pedido cautelar, ajuizada pelo Partido Rede Sustentabilidade contra os artigos 1º, 2º, 3º e 5º da Lei Estadual nº 22.017/23, e §§ 3º e 4º do art. 30 da Lei nº 18.104/13, inseridos pela Lei Estadual nº 20.961/21, todas do Estado de Goiás. Sustenta-se a inconstitucionalidade das alterações legislativas promovidas pelos referidos artigos, que deram nova redação a diversos dispositivos de leis ambientais do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 18.102, de 18 de julho de 2013, Lei Estadual nº 18.104, de 18 de julho de 2013, Lei Estadual 20.694, de 26 de dezembro de 2019).
 
Requereram ingresso no feito, na qualidade de amici curiae: (a) Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente – ARCA, (b) Rede Cerrado, (c) Instituto Altair Sales, (d) Instituto Plantadores de Água, (e) Associação Civil Alternativa Terrazul, (f) Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN, (doc. eletrônico 1); (g) Laboratório do Observatório do Clima (doc. eletrônico 56); (h) Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA (doc. eletrônico 60); (i) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (doc. eletrônico 73); (j) A Vida no Cerrado – AVINC (doc. eletrônico 75); (k) Confederação Nacional da Indústria – CNI (doc. eletrônico 77); (l) Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB (doc. eletrônico 85).
 
Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com vistas a que este traga à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.
 
Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a promover a pluralização e o enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. 
 
Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:
 
“4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 
 
Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.
 
A presente ação tem por objetivo analisar alterações na legislação ambiental estadual, as quais, alega-se, mudam as regras de licenciamento ambiental, impactam a preservação do meio ambiente, violam a repartição constitucional de competências, são demasiado brandas com o proprietário, agricultor e empreendedor que realiza a supressão de vegetação nativa e causa danos ao meio ambiente no Estado de Goiás.
 
Nesse contexto, bem examinadas as razões e informações já trazidas aos autos, os requerimentos de ingresso formulados e sua documentação anexa, os requisitos de representatividade adequada e de demonstrada capacidade técnica na matéria sob apreciação, mas sem, por outro lado, descurar da conveniência para a instrução da causa e da duração razoável do processo, entendo que é suficiente à finalidade a que se presta o instituto do amicus curiae, na presente controvérsia, a admissão dos seguintes requerentes:
 
 1.	Rede Cerrado (doc. eletrônico 1); 
 2.	Associação Civil Alternativa Terrazul (doc. eletrônico 1); 
 3.	Laboratório do Observatório do Clima (doc. eletrônico 56);
 4.	Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA (doc. eletrônico 60);
 5.	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (doc. eletrônico 73); 
 6.	Confederação Nacional da Indústria – CNI (doc. eletrônico 77); 
 7.	Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB (doc. eletrônico 85).
 
Ante o exposto, admito as entidades acima mencionadas no feito, na condição de amici curiae, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
Com relação às demais entidades que postularam ingresso – Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente; Instituto Altair Sales; Instituto Plantadores de Água; Instituto Sociedade, População e Natureza (doc. eletrônico 1) e A Vida no Cerrado (doc. eletrônico 75) –, ressalto que a negativa de admissão no feito não inviabiliza a distribuição de memoriais e/ou documentos, os quais poderão ser considerados pela Corte por ocasião do julgamento. 
 
À Secretaria para que proceda às anotações.
 Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2024.

Ministro Cristiano Zanin
Relator